Tribunal: STF
Processo: RE 1442022
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-18
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Paraná, o qual denegou a segurança impetrada por ANTONIO MARCOS DA SILVA em que pretendia a declaração de direito líquido e certo à fixação dos juros de mora e correção monetária em conformidade com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIO MARCOS DA SILVA alega que o julgador deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera pela aplicação dos julgados dotados de eficácia vinculante e efeito erga omnes proferidos pela Corte Suprema (Doc. 17, fl. 8).



    Esclarece que o Juízo Singular fixou na sentença, transitada em julgado em 11/4/2016, que os juros de mora e correção monetária devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1998, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Todavia, posteriormente sobreveio o julgamento de mérito do Tema 810 da repercussão geral, declarando inconstitucional o uso da TR como indexador na atualização de verbas devidas pela Fazenda Pública, o que justifica o pedido de execução complementar deduzido nos autos originários e negado pelo magistrado singular, posteriormente objeto da ação mandamental em que se funda este recurso excepcional (Doc. 17, fl. 9).



    Assim, entende que em sendo considerada inconstitucional a aplicação da TR, sem a modulação dos efeitos, considera-se nula qualquer execução promovida com base nesse índice de correção, ao menos devendo ser complementada, no caso de ter sido executado valor inferior ao devido (Doc. 17, fl. 10).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a aplicação da tese firmada no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou o índice de correção monetária indicado pela Lei Federal n.º 11.960/2009, dada a sua inconstitucionalidade, determinando-se a aplicação do INPC como indexador nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública. 



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria o exame de legislação infraconstitucional, sendo meramente reflexa ou indireta a violação ao texto constitucional. 



    Interposto Agravo Interno em face dessa decisão, foi provido e o RE admitido (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    No tocante aos consectários legais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 6, fl. 4):



    “No processo de origem, julgou-se procedente a pretensão da parte autora para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição e condenar o INSS ao pagamento das prestações/diferenças em atraso, mediante fixação dos seguintes critérios de atualização (evento 39): 



    (...) As prestações vencidas deverão ser corrigidas e remuneradas na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, por meio da incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança, considerando que a referida lei pretendeu unificar os índices de correção monetária e recomposição da mora de todos os créditos oriundos de condenações impostas à Fazenda Pública, o que decerto inclui os valores decorrentes desta sentença. Por fim, esclareço que o entendimento adotado em relação à atualização e remuneração determinada pela Lei n.º 11.960/09 é no sentido de ser devida sua capitalização, juízo que reflete, com justeza, a sistemática aplicada às cadernetas de poupança, pois a intenção do legislador foi de igualar a correção/remuneração dos valores devidos pela Fazenda Pública àquela devida aos poupadores, o que não ocorreria se afastada a capitalização. A expressão 'haverá a incidência uma única vez' procura evitar eventual aplicação cumulada do índice, uma vez para cada finalidade (atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora), o que se afastaria da idéia da lei. Tal expressão nada tem a ver, portanto, com a capitalização mensal, que, aliás, é inerente à sistemática da poupança e, de forma alguma, consiste em aplicação dos índices por mais de uma vez. 



    Houve o trânsito em julgado em 11/04/16 (evento 74), com baixa definitiva dos autos em 14/06/17 (evento 118). 



    Quando da formação do título executivo judicial, não houve insurgência da parte ora impetrante quanto aos juros e correção, o que tornou preclusa a questão, impossibilitando sua discussão, inclusive, agora, pela aplicação do manto da coisa julgada material e formal. Mesmo porque, os critérios de juros e correção são elementos integrantes do dispositivo da sentença do caso concreto. E, nos termos do CPC, a exigibilidade de uma obrigação ou exequibilidade de um título pode ser impugnada quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF apenas quando essa decisão de inconstitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não se amolda ao presente.”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    No mesmo sentido: ARE 1.414.748/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/3/2023; Rcl 59.804, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/5/2023; ARE 1.396.980/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/9/2022; RE 1.378.555/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2022, entre outros precedentes.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente